Tribunal: TJSP
Processo: 1517419-22.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Receptação. Materialidade e autoria comprovadas. Revelia decretada por ocasião da audiência. Réu, citado da ação penal, que posteriormente não foi encontrado. Condição que não influenciou na condenação. Afastada a pretensão para desclassificação para modalidade culposa. Elementos que indicam conhecimento da origem criminosa do bem. Condenação acertada. Pena bem fixada. Impossibilidade de

Ementa:
Receptação. Materialidade e autoria comprovadas. Revelia decretada por ocasião da audiência. Réu, citado da ação penal, que posteriormente não foi encontrado. Condição que não influenciou na condenação. Afastada a pretensão para desclassificação para modalidade culposa. Elementos que indicam conhecimento da origem criminosa do bem. Condenação acertada. Pena bem fixada. Impossibilidade de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços por multa, não comprovado condições para seu pagamento. Recurso improvido.